Tribunal: TJSP
Processo: 3002232-07.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018 – Juros de mora e correção monetária readequados ao entendimento do STF – Acórdão mantido – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002232-07.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados ANSELMO DE MELO VIEIRA, ANTONIO JARBAS DE
OLIVEIRA, ANTONIO RODRIGUES FILHO, ANTONIO DE GOES, ANTONIO
PAULO DO AMARAL, ALCINDO CLEMENTE NETO, AECIO FLAVIO SANTOS,
CASEMIRO SOARES DA SILVA, CARLOS RENATO DE JESUS, CLAUDOMIR
GONZAGA DOS SANTOS, CLORIVALDO DE AQUINO, EDGARD FRÉ, EDGARD
CAMPOS GARCIA, HELIO ZAMBONI, INDALÉCIO TORAL IDALGO, INACIO
FRANCISCO DE OLIVEIRA, IVO MEDEIROS DE OLIVEIRA, JAIR FERNANDES
NOGUEIRA, JOSÉ LÁZARO ALVES, JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA, JOSÉ
CARLOS DE MIRANDA, JOSE LUIZ DE ALBUQUERQUE, JURANDIR PEREIRA
DA SILVA DE LIMA, OLIVIO SIDNEI MARTINS, PEDRO CESAR, PAULO
ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS, PAULO DE OLIVEIRA, VICENTE
DOMINGUES CARDOSO, WALDEMAR DA SILVA DANTAS e WALTER ANTONIO
DIOGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002232-07.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40269
Agravo de Instrumento no 3002232-07.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Anselmo de Melo Vieira e outros
Agravo de Instrumento Devolução dos autos para reanálise,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018 Juros de
mora e correção monetária readequados ao entendimento do STF
Acórdão mantido Agravo não provido.
Remete-se ao relatório parcial do Acórdão de fls.
22/28. Lá, por decisão unânime, foi negado provimento ao recurso do
Agravante.
Após, houve interposição de recurso extraordinário
(fls. 31/44) e respectivas contrarrazões (fls. 47/59).
Em seguida, a Douta Presidência da Seção de
Direito Público determinou a devolução do feito para readequação do
julgado, considerando o deslinde do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905, STJ, Dje 02/03/2018 (fls. 66/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002232-07.2018.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Considerando se tratar, no momento, de questão
exclusivamente atinente aos juros de mora e à correção monetária, deve-
se observar o entendimento abaixo transcrito, dado o julgamento de
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE
no 216, nos termos do deliberado pela Douta Presidência:
“Considerando o julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017,
DJE no 216, divulgado em 22/09/2017, no sentido de que:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
(...)
Deve observar-se que, em obséquio à jurisprudência
solidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é
cabível
a
aplicação
de
precedente
vinculante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002232-07.2018.8.26.0000 -Voto no
4
independentemente da publicação do referido acórdão
(AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016)”.
(grifos nossos)
Assim, válida a Lei no 11.960/09, a partir de sua
entrada em vigor, no que tange aos juros, e, no que se refere à correção
monetária, inconstitucional, devendo-se aplicar o IPCA-E.
Todavia, como exsurge da análise do Acórdão já
proferido, ali já se consignou expressamente a necessidade de
observância ao precedente vinculante do STF.
Em face do exposto, e com atenção ao
determinado no artigo 1.040, II do CPC, mantém-se o Acórdão de fls.
22/28.
MARREY UINT
Relator